Tribunal: TJSP
Processo: 1027997-74.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência do vício alegado no Acórdão recorrido – Omissão da fixação da sucumbência recursal – Embargos de Declaração acolhidos, com fins modificativos, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027997-74.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, acolheram os Embargos de Declaração com efeitos
modificativos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027997-74.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9583
2
Embargos de Declaração no 1027997-74.2018.8.26.0562/50000.
Embargante: Transporte e Comércio Fassina Ltda..
Embargada: Municipalidade de Santos.
Comarca: Santos.
Acórdão datado de 01/07/2020 (Voto no 7391)
VOTO No 9583
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Existência do vício
alegado no Acórdão recorrido Omissão da fixação da
sucumbência recursal Embargos de Declaração acolhidos,
com fins modificativos, nos termos do acórdão.

Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Transporte e Comércio Fassina Ltda. ao Acórdão de fls. 118/123
que, por votação unânime1, deu parcial provimento ao seu Recurso de
Apelação, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à Execução
Fiscal
IPTU e Taxa de Remoção de Lixo
Domiciliar do exercício de 2014 Concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita à apelante, diante
da
comprovação
da
sua
hipossuficiência
econômica para arcar com as custas e as
despesas processuais Certidão de Dívida Ativa
sem a individualização dos valores atinentes a
cada tributo cobrado Aplicação do art. 2o, §8o,
da
LEF,
concedendo-se
à
exequente
a
oportunidade de substituir ou emendar o título
executivo, dotado de mero defeito formal, para
que haja a sua correção Desnecessidade da
existência de processo administrativo para
cobrança dos créditos, diante da natureza dos
tributos cobrados Ausência de cerceamento de
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente sem voto),
Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027997-74.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9583
3
defesa à executada Possibilidade de cumulação
da cobrança de correção monetária, juros e
multa moratórios Não observância da natureza
confiscatória
e
desproporcional
da
multa
cobrada Recurso parcialmente provido.”
Alega, a empresa embargante, que o acórdão
embargado se mostra omisso, vez que, em que pese o provimento parcial do
apelo, não houve a fixação de honorários devidos em fase recursal à
vencedora, ou mesmo a distribuição proporcional das despesas. Busca o
acolhimento do recurso, prequestionando a matéria arguida.
Recurso tempestivo.
Intimada pessoalmente a Municipalidade
embargada para se manifestar sobre a natureza infringente dos declaratórios,
ela, a fls. 13/15 dos embargos, defendeu o não cabimento de fixação de verba
honorária, vez que o direito material restou integralmente preservado.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
O acórdão embargado bem analisou os
fundamentos necessários à decisão proferida, reconhecendo que o Recurso de
Apelação interposto pela ora embargante deveria ser parcialmente provido,
somente no que se referia à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à
executada e quanto ao reconhecimento da ausência, na CDA de fls. 20, de
individualização dos valores correspondentes a cada tributo (IPTU e Taxa de
Remoção de Lixo Domiciliar do exercício de 2014), concedendo, todavia, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027997-74.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9583
4
exequente a oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, dotado
de mero defeito formal, a fim de que houvesse tal correção.
Ou seja, ainda que essa Colenda 14a Câmara
de Direito Público tenha dado provimento parcial ao apelo da ora embargante,
e, por consequência, os Embargos à Execução Fiscal tenham sido julgados
parcialmente procedentes, realmente não houve a explicitação, no acórdão
embargado, dos ônus sucumbenciais em Segundo Grau.
Em razão disso, os presentes Embargos de
Declaração merecem ser acolhidos, com fins modificativos, adequando-se a
sucumbência após a alteração, ainda que parcial, do decisum de Primeiro Grau.
Assim, diante da maior sucumbência da ora
embargante, condeno-a a arcar com 80% dos honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau, a favor do procurador da Municipalidade, ficando os 20%
remanescentes a cargo da ora embargada, em favor do procurador da apelante,
já considerada, no caso, a majoração recursal, constante do §11 do art. 85 do
CPC.
Ante o exposto, acolho os Embargos de
Declaração, com fins modificativos, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora